Tribunal: STF
Processo: ARE 1527371
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, resumido na seguinte ementa (Doc. 215):



    APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE DELITO OU FUNDADA SUSPEITA. BUSCA PESSOAL ILÍCITA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA REFORMADA. 



    I. CASO EM QUE NÃO HÁ NOS AUTOS SITUAÇÃO E X ANTE APTA A CARACTERIZAR SITUAÇÃO DE FLAGRANTE OU “FUNDADA SUSPEITA” PARA A REALIZAÇÃO DA BUSCA PESSOAL QUE REDUNDOU NA APREENSÃO CONSTANTE DO FEITO. POLICIAIS MILITARES REALIZARAM BUSCA PESSOAL NO RÉU QUANDO ESTE SAIU DE UMA CASA LOCALIZADA DENTRO DO PÁTIO ONDE A GUARNIÇÃO EFETUAVA A ABORDAGEM DE UM ADOLESCENTE A QUEM HAVIAM PERSEGUIDO EM FACE DE DENÚNCIA DE ATITUDE SUSPEITA. INEXISTENTE A SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA EXIGIDA PARA A BUSCA PESSOAL, RESTA CARACTERIZADA A ILEGALIDADE DO AGIR POLICIAL. 



    II. CONSEQUÊNCIA LÓGICA, É QUE A PROVA MATERIAL ASSIM OBTIDA AFIGURA-SE ILÍCITA, BEM COMO DAS DEMAIS PROVAS QUE DELA DECORREM EM RELAÇÃO DE CAUSALIDADE, DEVENDO SER DESCONSIDERADAS, LEVANDO, À REVELIA DE OUTROS ELEMENTOS, AO JUÍZO DE ABSOLVIÇÃO, ANTE A INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, COM BASE NO ART. 386, INCISO VII DO CPP. DETERMINADA A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA, PARA SER POSTO EM LIBERDADE O RÉU, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO. 



    RECURSO PROVIDO. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente, Vitor Yuri Winkler da Costa Gabe, foi condenado à pena de 11 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) e posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/03), em concurso material (art. 69 do Código Penal) (Doc. 164).



    A conduta foi assim descrita na inicial acusatória (Doc. 4):



    FATO I 



    No dia 08 de março de 2023, às 10h43min, na Rua da Pedreira, 16, Itararé, nesta Cidade, o denunciado VITOR YURI WINKLER DA COSTA GABE tinha em depósito, possuía, trazia consigo e guardava, para fins de mercancia e oferecer ao consumo de terceiros, 22 porções de cocaína, pesando 15 gramas no total, droga causadora de dependência física e psíquica, constante da relação de produtos e substâncias entorpecentes e psicotrópicas de uso proscrito no Brasil, conforme Portaria n.º 344/98, da SVS/MS, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme Auto de Apreensão do Evento 40, OUT1, Páginas 9/11 e Laudo Preliminar do Evento 40, OUT1, Páginas 17/18. 



    FATO II 



    Nas mesmas circunstâncias de tempo e local do FATO I, o denunciado VITOR YURI WINKLER DA COSTA GABE possuía, detinha, portava e mantinha sob sua guarda 01 (uma) pistola, marca Taurus, modelo PT58 HC Plus, calibre 380, com numeração raspada, suprimida, municiada com treze cartuchos de igual calibre, intactos, consoante Auto de Apreensão do Evento 40, OUT1, Páginas 9/11, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    CIRCUNSTÂNCIAS COMUNS AOS FATOS:



    Na oportunidade, policiais militares receberam a informação de que indivíduos estariam em atitude suspeita empurrando uma motocicleta em via pública, e foram ao local indicado averiguar a situação. Chegando lá, depararam-se com um indivíduo carregando a motocicleta, o qual empreendeu fuga em direção a um residência ao receber voz de abordagem. Ato contínuo, os policiais saíram em seu encalço e realizaram a abordagem do mesmo no interior do pátio, momento em que o denunciado VITOR YURI saiu do interior da residência e também foi abordado. 



    O indivíduo que estava carregando a motocicleta foi identificado como sendo o adolescente R.D.V.J., e com ele foi apreendido um pote com droga esfarelada com características de crack e um valor em dinheiro. A motocicleta que ele carregava em via pública estava com seus sinais de identificação raspados, sendo que nos fundos do pátio também foi localizada outra motocicleta, a qual estava com registro de roubo, ocorrido no ano de 2022. 



    A abordagem ao denunciado VITOR YURI resultou na apreensão da droga descrita no FATO I, da arma de fogo descrita no FATO II, bem como da quantia em dinheiro de R$ 138,00. No interior da residência onde estava o denunciado, ainda, houve a apreensão de uma balança de precisão e quatro telefones celulares. 



    A destinação comercial que seria dada ao entorpecente restou evidenciada pela quantidade apreendida (incompatível com a posse para o uso), o que se soma ao contexto do flagrante, com apreensão de arma de fogo com numeração raspada, dinheiro e balança de precisão, bem como a informação dos policiais de que VITOR YURI era conhecido da guarnição por envolvimento no tráfico de drogas. 



    O denunciado não apresentou qualquer documento que justificasse a posse ou porte da arma de fogo. 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, por unanimidade, deu provimento ao apelo defensivo para absolver o réu, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, devido à ausência de justa causa para revista pessoal. (Doc. 215)



    Os Embargos de Declaração opostos contra esse julgado foram rejeitados. (Doc. 243)



    O Ministério Público interpôs Recurso Extraordinário com amparo no art. 102, III, a, da Constituição Federal, no qual alega que o acórdão recorrido, ao confirmar decisão que declarou a ilicitude das provas colhidas após busca pessoal e domiciliar, violou os artigos 5º, X e XI, e 144, § 5º, da CF/1988. (Doc. 248)



    Nas razões recursais, afirma que o acórdão proferido pelo TJS “afronta ao artigo 5º, incisos X e XI, da Constituição Federal, por equivocada interpretação de seu conteúdo e extensão, porquanto decretou a ilicitude da prova obtida mediante busca pessoal e das provas dela derivadas, entre elas, o ingresso domiciliar, não obstante a existência de fundada suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo de delito e fundadas razões para a busca domiciliar”.



    Enfatiza que “a indevida extensão conferida ao artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal enseja equivocada supressão das funções de preservação da ordem pública e de policiamento ostensivo, estabelecidas no artigo 144 da Constituição Federal, em relação aos órgãos da segurança pública”.



    Destaca que “havia fundada suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo de delito em poder do acusado, de modo que a decretação da ilicitude da prova obtida mediante busca pessoal e o posterior ingresso no domicílio enseja afronta ao artigo 5º, incisos X e XI, da Constituição Federal; outrossim, ao desconsiderar que funções essenciais às Polícias Militares, quais sejam, o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública, o aresto incorre em contrariedade ao artigo 144, parágrafo 5º, da Constituição Federal.” 



    Aponta que “diferentemente do que aventado no aresto ora recorrido, os dizeres uníssonos proferidos pelos policiais militares em juízo confortam a tese de acusação, no sentido de que havia fundadas suspeitas para a abordagem do indivíduo e, em sequência, fundadas razões para a busca domiciliar, especificadamente porque, a guarnição recebeu informações de populares de que havia indivíduos em atitude suspeita, empurrado uma motocicleta na via pública; avistaram uma pessoa na referida situação, mas esta fugiu à tentativa de abordagem, sendo abordada no interior de um pátio, tratando-se de um menor de idade. Na mesma ocasião, o recorrido saiu do interior da casa situada neste pátio e foi abordado pelos policiais, que com ele apreenderam 22 porções de cocaína (15g), uma arma e R$ 138,00. Ainda entraram na residência de onde saiu o réu e apreenderam uma balança de precisão e quatro telefones celulares.” 



    Requer, assim, o provimento do Recurso Extraordinário, “reformando-se o julgado recorrido no que respeita à declaração de ilicitude das provas, restabelecendo-se a condenação proferida pelo Juízo sentenciante, nos termos da fundamentação”.



    O Tribunal estadual inadmitiu o recurso, ao fundamento de que “os dispositivos constitucionais invocados não foram ventilados no acórdão nem foram opostos embargos de declaração, o que atrai a aplicação das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.” (Doc. 257)



    No Agravo, o Ministério Público refuta a incidência do referido óbice processual. (Doc. 264)



    É o relatório. Decido.



    O presente recurso preenche os pressupostos de conhecimento definidos na legislação processual.



    Em primeiro lugar, suscita questão constitucional expressamente abordada pelo Tribunal de origem. Está configurado, portanto, o requisito do prequestionamento.



    De outro lado, tem-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    Foi cumprida, no caso, obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, demonstrando a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Assim, (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide.



    Tanto é assim que esta SUPREMA CORTE, após se debruçar sobre o assunto em inúmeras oportunidades, fixou, no julgamento do RE 603.616/RO (DJe de 10/5/2016), o Tema 280, fato que, por si só, demonstra a existência da repercussão geral da matéria, e, consequentemente, a desnecessidade de eventual análise do caso concreto pelo Plenário da CORTE, uma vez que já analisou as hipóteses e requisitos necessários para o efetivo e integral cumprimento da garantia constitucional prevista no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal.



    Passo à análise do mérito.



    O preceito constitucional (art. 5º, XI, da CF/88) consagra a inviolabilidade do domicílio, direito fundamental enraizado mundialmente, a partir das tradições inglesas, conforme verificamos no discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico: 



    “O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar”.



    A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que  não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado.



    No sentido constitucional, o termo domicílio tem amplitude maior do que no direito privadoou no senso comum, não sendo somente a residência, ou, ainda, a habitação com intenção definitiva de estabelecimento, mas inclusive, quarto de hotel habitado. Considera-se, pois, domicílio todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preserva-se, mediatamente, a vida privada do sujeito.



    Como já pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, domicílio, numa extensão conceitual mais larga, abrange até mesmo o local onde se exerce a profissão ou a atividade, desde que constitua um ambiente fechado ou de acesso restrito ao público, como é o caso típico dos escritórios profissionais. Como salientado por GIANPAOLO SMANIO, "aquilo que for destinado especificamente para o exercício da profissão estará dentro da disposição legal" (SMANIO, Gianpaolo Poggio. Direito penal: parte especial. São Paulo: Atlas, 1999. p. 67).



    Dessa forma, a proteção constitucional à inviolabilidade domiciliar abrange todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preservaram-se, mediatamente, a intimidade e a vida privada do indivíduo, pois, como destacado pelo Ministro CELSO DE MELLO, 



    "a extensão do domicílio ao compartimento habitado e outras moradias, além de locais não abertos ao público no qual exerce a pessoa sua profissão ou atividade, há que ser entendida como um reforço de proteção à intimidade e à privacidade, igualmente exercitadas e merecedoras de tutela em locais não incluídos no rígido conceito &apos;residência&apos; e domicílio" (HC 106.566/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 19/3/2015).



    Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades.



    O conteúdo de bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa", cuja proteção constitucional é histórica, se relaciona às relações subjetivas e de trato íntimo da pessoa humana, suas relações familiares e de amizade (intimidade), e também envolve todos os relacionamentos externos da pessoa, inclusive os objetivos, tais como relações sociais e culturais (vida privada).



    Não há dúvidas, portanto, que encontra-se em clara e ostensiva contradição com o fundamento constitucional da Dignidade da Pessoa Humana (CF, art. 1º, III), com o direito à honra, intimidade e vida privada (CF, art. 5º , X) utilizar-se, em desobediência expressa à autorização judicial ou aos limites de sua atuação, de bens e documentos pessoais apreendidos ilicitamente acarretando injustificado dano à dignidade humana, autorizando a ocorrência de indenização por danos materiais e morais, além do respectivo direito à resposta e responsabilização penal.



    Os direitos à intimidade e vida privada, corolários da inviolabilidade domiciliar, devem ser interpretados de forma mais ampla, em face do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, levando em conta, como salienta PAOLO BARILE as delicadas, sentimentais e importantes relações familiares, devendo haver maior cuidado em qualquer intromissão externa (Diritti dell&apos;uomo e libertá fondamentali. Bolonha: Il Molino, 1984. p. 154), pois como nos ensina ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO, 



    "as intromissões na vida familiar não se justificam pelo interesse de obtenção da prova, pois, da mesma forma do que sucede em relação aos segredos profissionais, deve ser igualmente reconhecida a função social de uma vivência conjugal e familiar à margem de restrições e intromissões" (Direito à prova no processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 128).



    Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar.



    Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial.



    A violabilidade lícita de domicílio legal, sem consentimento do morador, é permitida, portanto, somente nas estritas hipóteses constitucionais: 



    (a) DURANTE O DIA: 



    (a.1) flagrante delito; 



    (a.2) desastre; 



    (a.3) para prestar socorro; 



    (a.4) determinação judicial. 



    (b) PERÍODO NOTURNO: 



    (b.1) flagrante delito; 



    (b.2) desastre; 



    (b.3) para prestar socorro.



    Dessa maneira, salvo situações absolutamente excepcionais (flagrante delito, desastre, para prestar socorro), tanto de dia, quanto à noite; o texto constitucional somente estabeleceu a previsão da cláusula de reserva jurisdicional para o período diurno, consagrando, portanto, uma maior proteção durante o descanso noturno, no sentido de garantir total efetividade a essa tradicional garantia fundamental.



    O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE:



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”



    O paradigma, consagrando a excepcionalidade das hipóteses e a necessidade de eficácia total da garantia fundamental, consignou ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, mesmo em período noturno, desde que existam fundadas razões, justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito.



    O entendimento adotado por essa SUPREMA CORTE impõe que os agentes estatais baseiem suas ações, em tais casos, motivadamente e na presença de elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. 



    Ocorre que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, no caso concreto sob análise, concluiu que o ingresso dos policiais no imóvel somente poderia ocorrer após “investigação preliminar”, desconsiderando as circunstâncias do caso concreto, quais sejam: apreensão de “22 porções de cocaína, pesando 15 gramas no total”, além de “01 (uma) pistola, marca Taurus, modelo PT58 HC Plus, calibre 380, com numeração raspada, suprimida, municiada com treze cartuchos de igual calibre, intactos” (Doc. 4).



    A propósito, cito trecho do voto condutor do acórdão recorrido, ao anular as provas obtidas a partir da busca domiciliar (Doc. 214):



    Pois bem, do que se depreende da prova oral produzida em juízo, os policiais militares realizaram busca pessoal no réu quando este saiu de uma casa localizada dentro do pátio onde a guarnição efetuava a abordagem de um adolescente que haviam perseguido em face de denúncia de atitude suspeita. 



    Não se desconhece que a desobediência à ordem de parada com a posterior fuga do agente tem sido entendida como fundada suspeita para busca pessoal e ingresso domiciliar, nos termos da jurisprudência do STJ 1 , todavia, a abordagem se deu a pessoa que não estava sendo perseguida, tampouco a residência da qual saía estava sendo investigada por qualquer motivo. O que ocorreu foi a abordagem a pessoa totalmente dissociada da denúncia de fundada suspeita, e sequer o local onde esta se encontrava estava sob suspeita. 



    Ouvido em juízo, o policial Montegomory narrou que o indivíduo soltou a motocicleta e empreendeu fuga para o interior de uma residência, ordinariamente conhecida como ponto de tráfico de entorpecentes pela Polícia, logrando abordá-lo no pátio do local . Neste ponto, citou que o portão da residência estava aberto. Ao detê-lo no pátio, declarou que visualizaram outro indivíduo, que estava esperando na garagem, dando voz de abordagem a ele também. 



    No mesmo sentido foi o relato do policial Alexsandro, que referiu Já no pátio e com esse sujeito detido, um outro indivíduo apareceu no local questionando o que estava acontecendo, de modo que também o abordaram. 



    Isso posto, se os policiais relatam não ter visto qualquer movimentação suspeita relativamente ao réu, ou na residência da qual este saiu, apta a configurar a situação de flagrância exigida para a busca pessoal, resta caracterizada a ilegalidade do agir policial. 



    O paradigmático RHC n. 158.580-BA, sob relatoria do Min. Rogério Schietti Cruz (6ª Turma, DJ 19/04/2022), refere que a busca, tanto pessoal como domiciliar, exige um standart indiciário capaz de ensejar a medida, não sendo admitidas meras ilações, presunções ou convicções pessoais e, às vezes, bastante subjetivas por parte dos agentes públicos, ao impor as seguintes formalidades para a sua realização: a) investigações preliminares; b) fundadas razões levadas a termo a posteriori que justifiquem a medida; c) impossibilidade do flagrante justificar a violação de direitos fundamentais: 



    Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e. g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de "fundada suspeita" exigido pelo art. 244 do CPP" (RHC n. 158.580/BA, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 25/4/2022) (Grifei). 



    No caso dos autos, não houve qualquer referência à prévia investigação, monitoramento ou campanas no local, relativamente ao réu, havendo, apenas, a descrição referente a outro indivíduo, que estava sendo perseguido pela guarnição porque fugira de uma tentativa de abordagem, de maneira que não se configurou o elemento "fundadas razões" a autorizar a busca pessoal no réu. 



    Em vista da equiparação dos patamares de rigidez para a busca pessoal ou veicular à busca domiciliar, colaciona-se julgado do e. STJ por meio do qual se entendeu que a busca domiciliar não é lícita quando fundada em denúncias anônimas sem investigação prévia, ainda que sob a suspeita de crime permanente, in verbis: 



    […]



    Com efeito, pontuo que não se desconhece a natureza permanente do delito de tráfico de drogas, em atenção à jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça 2 , o que permite, em razão da situação de flagrância, adentrar residências sem mandado de busca e apreensão ou autorização judicial para tanto. 



    Todavia, a simples natureza de crime permanente não se mostra apta a autorizar, por si só, a busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, está-se ante uma situação de flagrante delito, o que não se observa na espécie. 



    A salvaguarda contra buscas arbitrárias demanda que a diligência seja julgada com base no conhecimento prévio à sua execução, e não no posterior. A descoberta de uma situação de flagrante delito após a entrada não justifica a ação, como no caso em questão. 



    […]



    Posto tal cenário, importa destacar o fato do indivíduo estar no local onde está se abordando outra pessoa, sequer se mostraria uma suspeita fundada para qualquer busca a ser efetuada, seja ela pessoal ou domiciliar. 



    Isso porque, em atenção ao entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, não há como admitir, à revelia de qualquer investigação preliminar, a busca desgovernada pela comprovação da prática do tráfico de drogas, em ação repressiva policial, em pontos periféricos e muitas tomados pela traficância. 



    […]



    Assim, por violadas as regras e condições legais para busca pessoal/domiciliar, resulta daí a ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrem em relação de causalidade, de maneira que o juízo absolutório é a medida que se impõe, uma vez inexistente materialidade para a condenação, a qual exige a apreensão do entorpecente:



    [...]



    Nesse ponto, não agiu com o costumeiro acerto o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, pois acrescentou requisitos inexistentes no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, desrespeitando, dessa maneira, os parâmetros definidos no Tema 280 de Repercussão Geral por essa SUPREMA CORTE. 



    A decisão, portanto, não merece prosperar. 



    Na presente hipótese, o Tribunal estadual extrapolou sua competência jurisdicional, pois sua decisão, não só desrespeitou os requisitos constitucionais previstos no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, restringindo as exceções à inviolabilidade domiciliar, como também, inovando em matéria constitucional, criou uma nova exigência para a plena efetividade dessa garantia individual, desrespeitando o decidido por essa SUPREMA CORTE no Tema 280 de Repercussão Geral. 



    Em que pese a boa vontade em defesa dos direitos e garantias fundamentais, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul inovou no exercício de sua função jurisdicional, acrescentando ao inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal um requisito não previsto pelo legislador constituinte originário.



    O cenário estabelecido não se revelava apto a legitimar a prestação jurisdicional deferida pelo Tribunal de origem no sentido de fazer executar determinada atividade pública, já que, repise-se, “não se inclui, ordinariamente, no âmbito das funções institucionais do Poder Judiciário e nas desta Suprema Corte, em especial a atribuição de formular e de implementar políticas públicas (JOSÉ CARLOS VIEIRA DE ANDRADE, Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976, p. 207, item n. 05, 1987, Almedina, Coimbra), pois, nesse domínio, o encargo reside, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo” (RE 1.165.054/RN, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 9/11/2018), pois, do contrário, a ingerência do Poder Judiciário no Poder Executivo estaria, evidentemente, desorganizando a implementação de medidas que possuem natureza de políticas públicas. 



    Ao impor uma específica e determinada obrigação à Administração Pública, não prevista no inciso XI do artigo 5º da Constituição Federal, a Corte estadual não observou os preceitos básicos definidos no artigo 2º do texto maior, que consagram a independência e harmonia entre os Poderes e garantem que, no âmbito do mérito administrativo, cabe ao administrador público o exercício de sua conveniência e oportunidade (RE 636.686-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/8/2013; RE 480.107-AgR, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 27/3/2009). 



    Como recorrentemente destaco, apesar de independentes, os poderes de Estado devem atuar de maneira harmônica, privilegiando a cooperação e a lealdade institucional e afastando as práticas de guerrilhas institucionais, que acabam minando a coesão governamental e a confiança popular na condução dos negócios públicos pelos agentes políticos. Nesse sentido, os seguintes precedentes, de minha relatoria: ADI 6.533/DF, Tribunal Pleno, DJe de 27/4/2021; ARE 1.270.751 AgR, Primeira Turma, DJe de 2/10/2020; ADI 6.025/DF, Tribunal Pleno, DJe de 26/6/2020. E ainda as seguintes decisões monocráticas, também de minha relatoria: ARE 1.314.117/RJ, DJe de 11/11/2021; ARE 1.231.030/PR, DJe de 7/10/2019; ARE 1.216.835/SE, DJe de 1º/7/2019; ARE 1.203.820/SP, DJe de 21/5/2019; e ARE 1.182.036/SE, DJe de 13/2/2019. 



    Para tanto, a CONSTITUIÇÃO FEDERAL consagra um complexo mecanismo de controles recíprocos entre os três poderes, de forma que, ao mesmo tempo, um Poder controle os demais e por eles seja controlado. Esse mecanismo denomina-se teoria dos freios e contrapesos (WILLIAM BONDY. The Separation of Governmental Powers. In: History and Theory in the Constitutions. New York: Columbia College, 1986; JJ. GOMES CANOTILHO; VITAL MOREIRA. Os Poderes do Presidente da República. Coimbra: Coimbra Editora, 1991; DIOGO DE FIGUEIREDO MOREIRA NETO. Interferências entre poderes do Estado (Fricções entre o executivo e o legislativo na Constituição de 1988). Revista de Informação Legislativa, Brasília: Senado Federal, ano 26, nº 103, p. 5, jul./set. 1989; JAVIER GARCÍA ROCA. Separación de poderes y disposiciones del ejecutivo com rango de ley: mayoria, minorías, controles. Cadernos de Direito Constitucional e Ciência Política, São Paulo: Revista dos Tribunais, ano 7, nº 27, p. 7, abr./jun. 1999; JOSÉ PINTO ANTUNES. Da limitação dos poderes. 1951. Tese (Cátedra) Fadusp, São Paulo; ANNA CÂNDIDA DA CUNHA FERRAZ. Conflito entre poderes: o poder congressual de sustar atos normativos do poder executivo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1994. p. 2021; FIDES OMMATI. Dos freios e contrapesos entre os Poderes. Revista de Informação Legislativa, Brasília: Senado Federal, ano 14, nº 55, p. 55, jul./set. 1977; JOSÉ GERALDO SOUZA JÚNIOR. Reflexões sobre o princípio da separação de poderes: o parti pris de Montesquieu. Revista de Informação Legislativa, Brasília: Senado Federal, ano 17, nº 68, p. 15, out./dez. 1980; JOSÉ DE FARIAS TAVARES. A divisão de poderes e o constitucionalismo brasileiro. Revista de Informação Legislativa, Brasília: Senado Federal, ano 17, nº 65, p. 53, jan./mar. 1980). 



    Tendo por parâmetros hermenêuticos esses núcleos axiológicos extraídos da Constituição Federal – separação dos poderes (independência) e sistema de freios e contrapesos (harmonia) – , por mais louvável que seja a implementação judicial de medidas impostas ao gestor da coisa pública, a fim de se evitar a fricção entre os poderes republicanos, a intromissão há de ser afastada dentro de um contexto fático normativo operado pela regra e não pela exceção, essa